Tribunal: TJMT
Processo: 1022117-11.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022117-11.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BENEDITA GONCALINA DE ALMEIDA - CPF: 377.923.691-53 (RECORRENTE), DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - CPF: 011.094.371-61 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1022117-11.2025.8.11.0001.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
BENEDITA GONÇALINA DE ALMEIDA.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 2 A 6/10/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ATIVIDADE EXTRACLASSE. PROPORÇÃO ENTRE REGÊNCIA E HORA-ATIVIDADE. LEI No 11.738/2008. DESCUMPRIMENTO PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LABOR ALÉM DA CARGA HORÁRIA CONTRATADA. HORAS EXTRAS INDEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de pagamento de diferenças remuneratórias, sob fundamento de que a autora não comprovou labor além da carga horária contratada.

A recorrente sustenta que o município descumpriu a Lei no 11.738/2008 ao reservar apenas 20% da jornada semanal para atividades extraclasse, quando o mínimo legal seria de 33,3%, fazendo jus ao recebimento de indenização correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o descumprimento, pelo município, do percentual de 1/3 da jornada para atividades extraclasse previsto na Lei no 11.738/2008 gera, por si só, direito ao pagamento de horas extras ou diferenças salariais; (ii) estabelecer se é possível a inversão do ônus da prova e a reabertura da instrução para produção de novas provas em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 11.738/2008, art. 2o, §4o, reserva o mínimo de 1/3 da jornada de trabalho dos docentes da educação básica às atividades extraclasse, sendo sua constitucionalidade reconhecida pelo STF na ADI 4167.

A hora-atividade integra a jornada regular do professor, não constituindo verba autônoma ou adicional salarial, razão pela qual não se confunde com hora extraordinária.

O pagamento de horas extras somente se justifica se comprovado o labor além da carga horária contratada, e não pela mera inadequada distribuição da jornada entre atividades em sala e extraclasse.

Cabe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), não havendo demonstração nos autos de efetiva extrapolação da jornada contratada.

A jurisprudência do TJMT e de outros tribunais é firme no sentido de que o descumprimento do percentual de 1/3 da jornada para atividades extraclasse não gera automaticamente direito ao pagamento de horas extras.

O pedido de inversão do ônus da prova e de reabertura da instrução em sede recursal é incabível, em razão das limitações do rito dos Juizados Especiais, que privilegia a celeridade e a oralidade, inexistindo hipótese excepcional nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A simples inobservância, pela Administração Pública, da proporção de 1/3 da carga horária do professor para atividades extraclasse prevista na Lei no 11.738/2008 não gera, por si só, direito ao pagamento de horas extras.

O recebimento de horas extraordinárias por professor da rede pública exige a comprovação de labor além da carga horária contratada.

É incabível a reabertura da instrução ou a inversão do ônus da prova em sede recursal nos Juizados Especiais, salvo hipóteses excepcionais não demonstradas nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 355, I, 373, I, e 98, §3o; Lei no 11.738/2008, art. 2o, §4o; Lei no 9.099/1995, arts. 46, 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011; TST, RR 1054667-20.2015.5.15.0060, Rel. Min. Dora Maria da Costa, 8a Turma, DEJT 09.03.2018; TJ-AM, AC 0000097-34.2017.8.04.6301, Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil, j. 16.03.2023; TJPR, APL 0000318-58.2020.8.16.0099, Rel. Des. Guilherme Luiz Gomes, j. 03.05.2021; TJMT, N.U 0004410-46.2013.8.11.0008, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05.07.2021; TJMT, N.U 1003268-44.2023.8.11.0006, j. 08.07.2024; TJMT, N.U 1003972-57.2023.8.11.0006, j. 22.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 310997396), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

O magistrado singular entendeu que, embora o art. 33 da Lei Complementar Municipal no 220/2010 estabelecesse o percentual de 20% da jornada semanal para hora-atividade, em desacordo com o art. 2o, §4o, da Lei Federal no 11.738/2008 (que prevê o mínimo de 1/3 para atividades extraclasse), a reclamante não comprovou ter trabalhado além da carga horária contratada, requisito necessário para o pagamento de horas extras.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que: a) o município de Cuiabá descumpriu a Lei Federal no 11.738/2008 ao reservar apenas 20% da jornada para hora-atividade, quando o mínimo legal seria de 33,3%; b) o descumprimento da proporção legal configura trabalho extraordinário não remunerado; c) o próprio município reconheceu a irregularidade ao editar o Decreto no 9.567/2023, adequando o percentual de hora-atividade; d) faz jus ao pagamento das diferenças salariais pelo período em que vigorou a proporção inadequada.

Requer, assim, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, condenando o município de Cuiabá ao pagamento das diferenças remuneratórias de 13,3% sobre os subsídios mensais, a título de indenização pela supressão parcial da hora-atividade, desde março de 2020 (respeitada a prescrição quinquenal) até a entrada em vigor do Decreto Municipal no 9567/2023.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 310998352), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A controvérsia cinge-se à verificação do direito da recorrente, professora da rede municipal de ensino de Cuiabá, ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da suposta aplicação incorreta do percentual de hora-atividade previsto na Lei Federal no 11.738/2008.

De início, é incontroverso que o art. 33 da Lei Complementar Municipal no 220/2010 estabelecia o percentual de 20% da jornada semanal para hora-atividade, em desacordo com o art. 2o, §4o, da Lei Federal no 11.738/2008, que prevê o limite máximo de 2/3 da jornada para atividades de interação com educandos, reservando, portanto, no mínimo 1/3 (33,3%) para atividades extraclasse.

Também é fato que o município de Cuiabá, por meio do Decreto no 9.567/2023, adequou a carga horária de hora-atividade dos professores da rede municipal ao percentual de 1/3 previsto na legislação federal.

A constitucionalidade da Lei Federal no 11.738/2008, inclusive quanto à fixação do percentual mínimo de 1/3 da jornada para atividades extraclasse, foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167, conforme ementa:

"
CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. (...) 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse
" (ADI 4167, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011)

Contudo, a questão que se coloca é se o descumprimento desse percentual mínimo, por si só, gera direito ao pagamento de diferenças salariais a título de
trabalho extraordinário
.

Nesse contexto, necessário esclarecer a natureza jurídica da hora-atividade. Trata-se de uma fração da jornada de trabalho do professor destinada a atividades extraclasse, como planejamento de aulas, correção de provas e participação em reuniões pedagógicas. Não constitui, portanto, um adicional salarial ou verba autônoma, mas, sim, uma composição da própria jornada de trabalho.

Analisando a jurisprudência sobre o tema, verifica-se que os tribunais têm firmado entendimento no sentido de que a atividade extraclasse (hora-atividade) não se confunde com hora extra, sendo que o direito ao recebimento de horas extraordinárias somente se configura quando comprovada a prestação de serviços além da jornada contratada.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

"
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO – (...) DESENVOLVIMENTO DE AULAS E DEMAIS PRÁTICAS EM CASA – ATIVIDADE EXTRACLASSE QUE NÃO SE CONFUNDE COM HORA EXTRA – LEI 11.738/2008 – 1/3 DA JORNADA DE TRABALHO QUE DEVE SER DESTINADA A ATIVIDADES EXTRACLASSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2 – É pacífico, no ordenamento jurídico hodierno, o entendimento de que o desenvolvimento de atividades extraclasse não se confunde com a realização de hora extra, sendo que em eventual excesso, a comprovação é incumbência do autor, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil"
(N.U 0004410-46.2013.8.11.0008, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021)

Aplicando esse entendimento ao caso concreto, observa-se que a recorrente não comprovou ter trabalhado além da carga horária para a qual foi contratada. O que ocorreu foi uma distribuição inadequada dessa carga horária, com percentual inferior ao legalmente previsto para atividades extraclasse.

A hora-atividade integra a jornada normal de trabalho do professor, não constituindo trabalho extraordinário. Trata-se de tempo reservado dentro da própria jornada para atividades de planejamento, avaliação e formação, essenciais ao exercício da docência.

Quando o município destinou apenas 20% da jornada para hora-atividade, em vez dos 33,3% previstos na lei federal, não impôs à professora uma jornada superior à contratada, mas apenas distribuiu inadequadamente o tempo dentro dessa mesma jornada.

Para que houvesse direito ao pagamento de horas extras ou diferenças salariais a esse título,
seria necessário comprovar que a recorrente efetivamente trabalhou além da jornada contratada
, ônus do qual
não
se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ressalte-se que o Decreto Municipal no 9.567/2023 corrigiu a situação, adequando o percentual de hora-atividade ao mínimo legal de 1/3 da jornada, o que demonstra o reconhecimento pelo município da necessidade de observância da Lei Federal no 11.738/2008. Contudo,
essa adequação não implica,
automaticamente
, o direito a pagamentos retroativos a título de trabalho extraordinário
.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
ATIVIDADE EXTRACLASSE. HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LABOR ALÉM DA CARGA HORÁRIA CONTRATADA
. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido de pagamento de horas extras fundado na suposta inobservância da jornada estabelecida pela Lei Federal no 11.738/2008.

Sustenta a parte recorrente que o ente público deixou de reservar 1/3 da carga horária para atividades extraclasse, o que acarretaria o dever de pagamento adicional a título de horas extras. Alega ainda omissão do juízo quanto ao pedido de inversão do ônus da prova e produção de outras provas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento de horas extras em razão do não cumprimento, pelo ente público, do percentual de 1/3 da jornada para atividades extraclasse previsto na Lei no 11.738/2008; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova e a reabertura da instrução para produção de novas provas em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atividade extraclasse está incluída na carga horária regular do docente, não se confundindo com horas extraordinárias, conforme previsão expressa do art. 2o, § 4o, da Lei no 11.738/2008.

O pagamento de horas extras somente se justifica se comprovado o labor além da jornada contratada, independentemente da distribuição interna entre atividades em sala de aula e extraclasse.

Cabe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), não havendo nos autos qualquer elemento que demonstre a extrapolação da carga horária legalmente prevista.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o descumprimento da proporção entre regência e atividades extraclasse, por si só, não gera direito ao pagamento de horas extras, ausente prova de labor além da jornada contratada.

O pedido de inversão do ônus da prova e de reabertura da instrução para produção de provas foi corretamente indeferido, pois não cabe inovação probatória na fase recursal, especialmente em juizado especial cível, cujo rito privilegia a celeridade e a oralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A simples inobservância, pela Administração Pública, da proporção de 1/3 da carga horária do professor para atividades extraclasse prevista na Lei no 11.738/2008 não gera, por si só, direito ao pagamento de horas extras.

O recebimento de horas extraordinárias por professor da rede pública exige a comprovação de labor além da carga horária contratada.

É incabível a reabertura da instrução ou a inversão do ônus da prova em sede recursal nos Juizados Especiais, ressalvadas hipóteses excepcionais não demonstradas nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 355, I, 373, I, e 98, § 3o; Lei no 11.738/2008, art. 2o, § 4o; Lei no 9.099/1995, arts. 46, 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TST, RR 1054667-20.2015.5.15.0060, Rel. Min. Dora Maria da Costa, 8a Turma, DEJT 09.03.2018; TJ-AM, AC 0000097-34.2017.8.04.6301, Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil, j. 16.03.2023; TJPR, APL 0000318-58.2020.8.16.0099, Rel. Des. Guilherme Luiz Gomes, j. 03.05.2021; TJMT, N.U 0004410-46.2013.8.11.0008, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05.07.2021; TJMT, N.U 1003268-44.2023.8.11.0006, j. 08.07.2024; TJMT, N.U 1003972-57.2023.8.11.0006, j. 22.07.2024.

(N.U 1001392-20.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025) (grifei).

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, especialmente a simplicidade e a busca pela solução mais justa e eficaz para o caso concreto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025